Tribunal: TJMT
Processo: 0002937-58.2014.8.11.0018
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

0002937-58.2014.8.11.0018
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Tratamento Médico-Hospitalar e/ou Fornecimento de Medicamentos]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[WANDERLEY RUBIN DE OLIVEIRA - CPF: 016.844.128-46 (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MUNICIPIO DE JUARA - CNPJ: 15.072.663/0001-99 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO. O representante do Ministério Público Dr. Theodosio Ferreira de Freitas: Ratificou o parecer oralmente, manifestando pelo parcial provimento do recurso.

E M E N T A

Recurso de Apelação:

0002937-58.2014.811.0018

Origem:

SEGUNDA VARA CÍVEL DA COMARCA DE JUARA

Recorrente(s):

ESTADO DE MATO GROSSO

Recorrido(s):

WANDERLEY RUBIN DE OLIVEIRA

Juíza Relatora:

LÚCIA PERUFFO

Data do Julgamento:

06/08/2020

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO – FAZENDA PÚBLICA – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - REALIZAÇÃO DE CIRURGIA – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DO ESTADO DE MATO GROSSO – PRETENSÃO DE SUBSTITUIÇÃO DA MULTA DIÁRIA – MULTA DIÁRIA DEVIDA EM CASO DE INADIMPLEMENTO DA OBRIGAÇÃO – SUBSTITUIÇÃO DA MULTA DIÁRIA POR PENHORA
ON LINE
– POSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA –
RECURSO PROVIDO.

O direito à saúde e, por conseguinte, o direito à própria vida, é direito fundamental inerente a todo ser humano, de sorte que impõe aos entes federativos o dever de, solidariamente, assegurar à sociedade um tratamento de saúde digno.

Cumpre ao Estado e/ou ao Município, assegurar a todos cidadãos o direito à saúde, conforme previsão constitucional, cabendo a possibilidade de imposição de multa por descumprimento.

A multa cominatória tem caráter pedagógico e fim coercitivo, pois se destina a conferir efetividade ao provimento judicial prolatado.

Havendo necessidade de substituição da multa arbitrada por penhora “on line” há de se deferir o pedido, pois a penhora confere maior efetividade ao cumprimento do julgado.

Sentença parcialmente reformada.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO DE APELAÇÃO interposto pelo Estado de Mato Grosso contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou procedente a pretensão inicial para confirmar a tutela deferida e determinando a realização de todo o tratamento necessário, condenando o Município de Juara e o Estado de Mato Grosso para procederem à realização de consultas, exames, tratamentos e cirurgias com Médico Especialista, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de multa diária no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) até o limite de R$ 100.000,00 (cem mil reais), conforme fundamentação e dispositivo, os quais cito:

Ante todo o exposto, JULGO PROCEDENTE os pedidos formulados pela parte autora, confirmando a tutela antecipada de fls. 58/59, em sua integralidade para determinar que o Município de Juara e o Estado de Mato Grosso procedam à realização de consultas, exames, tratamentos e cirurgias com Médico Especialista, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de multa diária no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) até o limite de R$ 100.000,00 (cem mil reais).

Caso não haja disponibilidade no Sistema Único de Saúde, o tratamento de saúde deverá ser realizado de forma particular, sem licitação, às expensas dos Requeridos.

Por consequência, julgo extinto o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 269, inciso I, do Código de Processo Civil.
Sem custas, na forma da lei.

Deixo de condenar o Estado de Mato Grosso em honorários advocatícios, ante o teor da Súmula no 421 da Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, contudo, condeno o Município de Juara/MT no pagamento de honorários advocatícios no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais).

O Estado de Mato Grosso, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença, alegando que a aplicação de multa diária para eventual inadimplemento traria efeitos danosos aos cofres públicos, atingindo a sociedade e usuários do SUS. Sustentou a necessidade de substituição da multa por bloqueio de valores.

Por fim, pugna pelo provimento do recurso.

Houve apresentação de contrarrazões pela parte promovente, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Não houve contrarrazões pela parte promovida o Município de Juara.

Os autos foram declinados para esta Turma Recursal em razão de declaração de incompetência por parte do E. Tribunal de Justiça.

Os autos foram encaminhados ao Ministério Público que atua perante esta turma recursal que ratificou o parecer do Procurador de Justiça, que opinou pelo
provimento parcial

do apelo do Estado, para substituir as astreintes por mecanismo mais eficaz para o efetivo cumprimento ao comando judicial (Id. 20064495).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

O Estado de Mato Grosso interpôs recurso ao argumento de que a aplicação de multa diária para eventual inadimplemento traria efeitos danosos aos cofres públicos, atingindo a sociedade e usuários do SUS, havendo necessidade de conversão da multa em penhora
on line
, com o que concordou o Ministério Público em seu parecer.

Portanto, o mérito recursal é apenas no que se refere à possibilidade de substituição da multa por descumprimento por penhora
on line
, não havendo insurgência quanto à responsabilidade delimitada.

A multa cominatória tem caráter pedagógico e fim coercitivo, pois se destina a conferir efetividade ao provimento judicial prolatado.

A substituição da multa diária pela eventual penhora preserva os interesses da parte credora, mantém o prestígio da efetividade da decisão judicial, pois se revela mais eficaz ao seu cumprimento.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESPONSABILIZAÇÃO CIVIL – PARTO TARDIO – SEQUELAS AO MENOR – ANTECIPAÇÃO DE TUTELA – FIXAÇÃO DE PENSÃO – MULTA COMINATÓRIA – SUBSTITUIÇÃO POR BLOQUEIO ON LINE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

“Na responsabilidade da Administração Pública, aplica-se a teoria do risco administrativo, segundo a qual, deve indenizar os danos causados por seus agentes, nessa qualidade, desde que comprovados e presentes o nexo de causalidade. Isto é, o Poder Público deve suportar os ônus de sua atividade, independentemente de culpa dos seus agentes.” (AI 146910/2014, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 12/05/2015, Publicado no DJE 22/05/2015).

Não obstante a possibilidade de fixação de multa, a norma do § 5o, do art. 461, do CPC, confere ao juiz poderes para a imposição de meios coercitivos e, dentre estes,
mostra-se mais eficaz, do que a multa diária, a possibilidade de bloqueio
on line
do valor correspondente à obrigação não cumprida, de modo que seja realmente assegurado o seu cumprimento.

(AI 55236/2015, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 13/10/2015, Publicado no DJE 20/10/2015).

Havendo necessidade de substituição da multa arbitrada por penhora
on line
há de se deferir o pedido, pois a penhora confere maior efetividade ao cumprimento do julgado.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, DOU-LHE PROVIMENTO para determinar a substituição da multa diária imposta por penhora
on line
, mantida a sentença nos demais termos, com fulcro no artigo 46 da Lei no 9.099/95.

Deixo de condenar a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios em razão do resultado do julgamento.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/08/2020